Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA OPERADA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Na inicial, narra a parte autora que no dia 11/11/2022, ao chegar em sua residência, foi abordada pela requerida que começou a agredi-la física e verbalmente. Aduz que foi empurrada e caiu ao chão, fraturando o rádio distal direito, tendo ficado afastada do trabalho. Acrescenta que necessitou de cirurgia em razão das lesões que sofreu. Informou ainda que, além das lesões físicas, foi xingada de “cachorra” e de “negra vagabunda”.
3. O Recurso apresentado é tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões foram ofertadas pela recorrida no ID 59980173. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 50451312 demonstra sua condição de hipossuficiência. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
4. Na certidão de ID 59980125 restou certificado o transcurso do prazo para apresentação de contestação. Como consequência, na sentença foi decretada a revelia da parte requerida.
5. Em que pese a recorrente tenha comparecido à audiência de conciliação, deixou de apresentar contestação de forma tempestiva, não se contrapondo, assim, às alegações aduzidas pela recorrida, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade quanto aos danos causados à recorrida.
6. A requerida/recorrente tinha o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuía, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não se verifica no caso em análise.
7. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. Quanto ao pleito de majoração da indenização por dano moral, formulado em sede de contrarrazões, sem razão a recorrida. As Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
11. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das contrarrazões de ID 59980173. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação do Advogado, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.